Tribunal: TJES
Processo: 5003574-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003574-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILSON BOONE DE SOUZA

AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS A CITAÇÃO E ANTES DA JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO. POSSIBILIDADE. DISPENSA DE CONSENTIMENTO DO RÉU. MARCO DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. JUNTADA DO COMPROVANTE DE CITAÇÃO. ART. 329, I, E ART. 231, I, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, (i) rejeitou a prescrição quinquenal, fixando o prazo decenal (art. 205, CC) para a cobrança de mensalidades de plano de saúde, e (ii) recebeu aditamento à petição inicial protocolado após o recebimento da citação pelo réu, mas antes da juntada do respectivo Aviso de Recebimento (A.R.) aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de mensalidades inadimplidas de plano de saúde de autogestão (se decenal, art. 205, CC, ou quinquenal, art. 206, § 5º, I, CC); e (ii) determinar o marco temporal que estabiliza a lide para fins do art. 329 do CPC, especificamente se o aditamento à inicial, protocolado após a ciência do réu mas antes da juntada do A.R. aos autos, depende de consentimento do demandado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de cobrança de mensalidades inadimplidas de plano de saúde, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular (contrato de adesão), submete-se ao prazo prescricional específico de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O prazo decenal (art. 205, CC) possui natureza residual e somente se aplica na ausência de regra específica, o que não ocorre na hipótese de cobrança de mensalidades contratuais líquidas.

A estabilização da demanda, que exige o consentimento do réu para o aditamento da inicial (art. 329, II, CPC), ocorre apenas com o aperfeiçoamento processual do ato citatório.

A citação é um ato processual complexo que, nos termos do art. 231, I, do CPC, só se aperfeiçoa e produz plenamente seus efeitos processuais com a juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido.

Protocolado o pedido de aditamento à inicial antes da juntada do comprovante de citação aos autos, ainda que o réu já tenha recebido fisicamente a comunicação, incide a regra do art. 329, I, do CPC, que dispensa o consentimento do demandado para a alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para a cobrança de mensalidades de plano de saúde de autogestão é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular.

O marco processual que define a necessidade de consentimento do réu para o aditamento da petição inicial (art. 329, CPC) é a data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado de citação aos autos (art. 231, I, CPC), e não a data da ciência efetiva do ato pelo demandado.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 206, § 5º, I; CPC, arts. 231, I, e 329, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2053443/DF; STJ, AgInt no AREsp 47435/GO; TJES, Apelação Cível nº 0018132-39.2020.8.08.0024; TJDF, 07073812220188070000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
WILSON BOONE DE SOUZA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação de Obrigação ajuizada pela
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - FUNDAÇÃO ASSEFAZ
, (i) rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, fixando o prazo prescricional como decenal (art. 205, CC), e (ii) recebeu o aditamento à petição inicial (id. 43728848), realizado após a citação do réu, mas antes da juntada do Aviso de Recebimento aos autos de origem.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese:
(i)
a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular (contrato de adesão), devendo ser prescritos os débitos anteriores a 14/01/2017; e, subsidiariamente,
(ii)
a impossibilidade de recebimento do aditamento à inicial sem seu consentimento, ao argumento de que a citação se concretizou no ato de recebimento do A.R. (06/05/2024) , e não na data de sua posterior juntada aos autos (20/06/2024), violando o art. 329, II, do CPC.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, entendo que a irresignação do Agravante merece vicejar em parte. Explico.

I. Da Prescrição (Decenal)

No que tange à prejudicial de mérito, o Agravante defende a aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, sob o argumento de que a cobrança das mensalidades inadimplidas se funda em
"dívida líquida constante de instrumento particular"
.

Neste ponto, assiste razão ao Agravante.

O MM. Juiz
a quo
, ao fixar a prescrição decenal (10 anos), baseou-se em jurisprudência que aplica a regra geral da responsabilidade contratual (art. 205, CC). Contudo, a controvérsia sobre o tema tem se refinado, havendo entendimento mais específico para a cobrança de mensalidades desta natureza.

Com efeito, a pretensão da Agravada funda-se na cobrança de contraprestações (mensalidades) inadimplidas, decorrentes de um contrato de adesão (instrumento particular), cujos valores são certos e líquidos.
Tal hipótese amolda-se com precisão à norma específica do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que prevê o prazo de 5 (cinco) anos
.

O caráter residual do prazo decenal (art. 205, CC) impede sua aplicação quando houver regra específica, como no caso.

O próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente da Terceira Turma, tratou especificamente da cobrança de mensalidades em plano de saúde de autogestão, fixando o prazo quinquenal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. [...] AÇÃO DE COBRANÇA.
MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO
. PRETENSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL.
ART. 206, § 5º, I, DO CC
. DÍVIDA LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. 2. A pretensões de cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento público ou particular, tais como mensalidades, contam com
prazo específico de cinco anos, a teor do previsto do art. 206, § 5, I, do CC
, sendo inaplicável os preceitos do art. 205 do mesmo código, visto seu caráter residual. Precedentes. Agravo interno conhecido em parte e improvido." (STJ - AgInt no REsp: 2053443 DF 2023/0049979-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024).

Ademais, esta Colenda Segunda Câmara Cível, em julgamento análogo, na Apelação Cível nº 0018132-39.2020.8.08.0024, de Relatoria do Des. Raphael Americano Câmara, já se pronunciou no sentido de que
"O prazo prescricional para cobrança de mensalidades de planos de saúde e odontológico por associação em face de associado aderente é quinquenal, conforme art. 206, §5º, I, do Código Civil."

Portanto, a decisão agravada deve ser reformada neste ponto, para que seja reconhecida a prescrição quinquenal, determinando-se ao juízo
a quo
que se exclua as parcelas vencidas antes dos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da ação (14/01/2022).

II. Do Aditamento da Petição Inicial

Quanto ao segundo ponto de insurgência, o Agravante defende a nulidade do recebimento do aditamento à inicial (id. 43728848) , que majorou o valor da causa, por ter sido protocolado (em 24/05/2024) após o recebimento material da citação (ocorrida em 06/05/2024) , sem o seu consentimento, o que violaria o art. 329, II, do CPC.

Neste ponto, o inconformismo não merece vicejar.

O art. 329 do CPC estabelece a citação como marco para a estabilização da demanda. Contudo, o Código de Processo Civil trata a citação como um ato processual complexo, que apenas se aperfeiçoa e passa a gerar seus plenos efeitos processuais – inclusive a estabilização – com a sua efetiva juntada aos autos (art. 231, I, do CPC).

Conforme a sistemática do Código de Processo Civil, a citação é um ato complexo, que apenas se completa e passa a gerar seus plenos efeitos processuais – inclusive o de estabilização da lide – com a sua efetiva juntada aos autos. É o que dispõe textualmente o art. 231, I, do CPC, ao definir o "dia do começo do prazo".

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o marco processual relevante para a aplicação do art. 329, I ou II, do CPC, não é a data da ciência do réu, mas a data da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
TERMO INICIAL. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO
. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ADVOGADO MUNIDO DE PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO E QUE NÃO APRESENTA DEFESA . PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC 1973. OMISSÃO . NÃO OCORRÊNCIA. ART. 6º DA LINDB (ANTIGA LICC). MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5 .
Tendo a citação da parte executada ocorrido após o advento da Lei 11.382/2006, o termo inicial para a oposição de embargos à execução conta-se da juntada do mandado de citação, nos termos do art. 738 do CPC, com a redação dada pela novel legislação. Precedente específico da Corte Especial do STJ
. 6. Na hipótese, consoante o acervo fático-probatório delineado no v. acórdão recorrido, a juntada do mandado de citação aos autos ocorreu em 02/03/2009, ao passo que os embargos somente foram apresentados em 13/11/2009, ou seja, decorridos, aproximadamente, oito meses do prazo de 15 (quinze) dias previsto em lei. Assim, não merece reparo o aresto guerreado que considerou intempestivos os embargos e, por conseguinte, determinou o prosseguimento da ação executiva .7. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 47435 GO 2011/0132158-5, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5 REGIÃO, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2018 - grifado)

No mesmo sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CITAÇÃO . JUNTADA POSTERIOR DO AVISO DE RECEBIMENTO. CONSENTIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO . 1. Até o momento da citação, pode o autor aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independemente da anuência do réu, nos termos do artigo 329, I, do Código de Processo Civil. 2.
A citação, ato pelo qual o demandado é integrado à lide, aperfeiçoa-se com a juntada, aos autos processuais, do aviso de recebimento ou do mandado de citação
. 3. Protocolado pedido de aditamento da Petição Inicial antes da juntada do aviso de recebimento do ato citatório, o consentimento do réu mostra-se desnecessário. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 07073812220188070000 DF 0707381-22.2018.8.07 .0000, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 15/08/2018, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2018. grifado)

No caso dos autos, a linha do tempo é incontroversa, demonstrando que, embora o Agravante tenha recebido a citação (assinatura do A.R.) em 06/05/2024, o protocolo do aditamento pela Autora ocorreu em 24/05/2024 (ID 43728848), e a efetiva juntada do Aviso de Recebimento aos autos de origem só veio a ocorrer em 20/06/2024 (ID 45195368).

Logo, quando a Autora/Agravada protocolou o aditamento (
24/05/2024
), o ato citatório ainda não estava processualmente aperfeiçoado, o que só ocorreu em
20/06/2024
. Incidia, portanto, a regra do art. 329, I, do CPC, que dispensa o consentimento do réu.

Correta, pois, a decisão do magistrado de primeiro grau que recebeu o aditamento.

III. Conclusão

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar o capítulo da decisão agravada que afastou a prescrição, reconhecendo a incidência da
prescrição quinquenal
(art. 206, § 5º, I, do Código Civil) sobre as parcelas vencidas antes dos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da ação (14/01/2022), mantendo hígido o capítulo que recebeu o aditamento à inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)